Tribunal: TJDFT
Processo: 0003891-82.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONEXÃO COM O CRIME DE DESACATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há conexão instrumental ou probatória entre os delitos praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e o crime de desacato cometido pelo ofensor contra a ação dos policiais que o prenderam em flagrante, a atrair a competência do Juízo Especializado (art. 76, III, e art. 78, IV, ambos do CPP, e art. 13, da Lei no 11.340/06). Precedentes.
2. O delito de desacato se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta. Basta a simples vontade consciente do agente em agredir verbalmente o servidor público no exercício de suas funções para se consumar o delito previsto no artigo 331, do CP.
3. A exaltação de ânimo, por si só, não exclui o tipo penal quando comprovado nos autos o dolo do agente em ofender a integridade dos agentes públicos ao proferir xingamentos, em nítido desprezo e desprestígio para com a Administração Pública.
4. Recurso conhecido e improvido.